Tribunal: TJDFT
Processo: 0701894-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA DESNECESSÁRIA. ABSTRAÇÃO E CARTULARIDADE.
1. As diligências inúteis ou meramente protelatórias, incapazes de influenciar no julgamento do feito, devem ser indeferidas (CPC/2015 370).
2. A simples argumentação de inexistência de relação comercial entre as partes não é suficiente para infirmar a dívida representada pelos cheques, especialmente se a embargante não expõe qualquer explicação sobre a razão de ter emitido, regularmente, as cártulas.
3. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.